Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. CASO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III e §1o, DO CPC.
1. Não se desconhece a disposição do art. 771, parágrafo único, do CPC, de que se aplicam, subsidiariamente, às execuções as disposições que regem o processo de conhecimento. Contudo, só é devida a sua aplicação quando falte regra jurídica especial no processo de execução, o que não é a hipótese dos autos
2. Assim, na ausência de bens penhoráveis do devedor, o art. 921, III e §1o, do CPC, expressamente prevê a suspensão da execução, pelo prazo de 1 ano e, decorrido esse prazo, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, deve o juiz determinar o arquivamento dos autos, tendo início a contagem da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), não sendo, portanto, o caso de se aplicar o art. 485, III, § 1o, do CPC, que prevê a extinção do processo, por abandono da causa, por mais de 30 dias.
3. Recurso conhecido e provido.